Tribunal: STF
Processo: RE 1434547
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 8):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO. POLÍCIA MILITAR. ORGANIZAÇÃO PELO ESTADO. NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE CARGOS E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.”



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, 6º, e 144 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que “cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade do ato administrativo, quando, como no caso dos autos, o ente político descumprir os encargos político-jurídicos que sobre ele incide de maneira a comprometer com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais assegurados pela Constituição Federal”(fl. 8, Doc. 11).



    Argumenta que “é pacificado nesta Suprema Corte o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro” (fl. 6, Doc. 11).



    Aduz, ainda, que “considerar que a presença de apenas 03 (três) policiais militares em toda a cidade de Cristino Castro-PI seja o mesmo que estar garantindo a segurança da população é corroborar com a postura inerte do Poder Público quanto a essa situação. A segurança é um dos principais direitos do cidadão e não pode ser, de forma alguma, negligenciada. O Poder Judiciário, em casos como este, tem o dever de analisar a atuação do ente estatal e de posicionar-se a respeito, não havendo, de fato, que se falar em infringência ao Princípio da Separação dos Poderes” (fl. 8, Doc. 11).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para compelir o Estado a nomear policiais para atuarem na cidade de Cristino Castro-PI.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente